Tribunal: TJDFT
Processo: 0724083-63.2020.8.07.0003
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0724083-63.2020.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JULIANA CORREIA CORTES APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A. D E S P A C H O Tendo em vista o Dever de Diálogo ou Consulta cometido ao Relator, trazido pelo Novo Código de Processo Civil em seu artigo 933, e considerando, também, o pedido de assistência judiciária gratuita formulado no Recurso de Apelação, intime-se a Apelante para, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento do benefício, juntar aos autos: a) Cópias dos extratos bancários dos últimos três meses. c) Cópias dos contracheques dos últimos três meses. Desembargador Eustáquio de Castro Relator